Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-38.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001881-38.2011.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO FERREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI.

MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime roubo simples consumado em concurso formal com o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, na modalidade tentada, nos termos do art. 157, caput, c/c art. 157, § 3º, inciso II, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença, por se tratar de decisão
extra petita
. No mérito, requer a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença extrapolou os limites da demanda e condenou o réu por crime não previsto na denúncia.

III. Razões de decidir

4. Ao entender que os fatos descritos na denúncia e comprovados durante a instrução abarcariam também o crime de roubo simples consumado (
emendatio libelli
), deveria aquele Juízo ter exposto os elementos de sua convicção, que não ocorreu.

5. Nessa senda, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, essa falha configura nulidade absoluta, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a adequada prestação jurisdicional.

6. Ademais, a condenação do apelante por crime diverso daquele previsto na denúncia e, principalmente, sem a exigida fundamentação, configura decisão extra petita, vez que a sentença extrapolou os limites da demanda, violando a correlação que deve haver entre a acusação, por meio da denúncia, e a referida decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TRF-3, ApCiv: 00087675620184036182, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001881-38.2011.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
BENEDITO FERREIRA GUIMARÃES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
BENEDITO FERREIRA GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de mais 94 (noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime roubo simples consumado em concurso formal próprio com o crime de roubo qualificado pelo resultado morte na modalidade tentada, nos termos do art. 157, caput, c/c art. 157, § 3º, inciso II, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

- Denúncia recebida em 06/06/2011 (ID-

23807472, pág. 10).

-Sentença proferida em 29/08/2024 (ID-23807511).

Em suas razões, a defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença, por se tratar de decisão extra petita, que viola os princípios da congruência, ampla defesa e contraditório.

No mérito, requer a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas, especialmente pela nulidade do reconhecimento de pessoas realizado em sede policial e pela falta de exame de corpo de delito.

Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Além disso, que sejam afastadas as causas de aumento de pena, bem como seja aplicada da causa de diminuição relativa à tentativa em seu patamar máximo (2/3). Por fim, após os ajustes na dosimetria, pede que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do réu (ID-23807516).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-23807518).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ser esta
extra petita
. No mérito, que seja retificada a dosimetria da pena e reconhecida a extinção da punibilidade do apelante (ID-25032061).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR- DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

Em pleito preliminar, a defesa pleiteia a nulidade da sentença condenatória, uma vez que se trata de decisão
extra petita.

Nesse sentido, argumenta a defesa que

o Juízo de primeiro grau teria condenado o réu pela prática de dois crimes, a saber, o delito de roubo simples consumado (art. 157, caput, do CP) e roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) na modalidade tentada (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP). Todavia, a denúncia teria imputado ao apelante apenas a prática do delito de latrocínio tentado. Dessa forma, a decisão teria violado o princípio da congruência, vez que condenou o réu por crime cujos fatos não foram veiculados na peça acusatória, nem debatidos na instrução processual.

Assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o magistrado possui a prerrogativa de proceder à
emendatio libelli,
isto é, atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, desde que não haja alteração dos elementos fáticos imputados ao réu.

Por outro lado, conforme inteligência do art. 384 do CPP, se ao final da instrução o magistrado verificar que as provas produzidas demonstram a existência de fatos não narrados ou diversos daqueles contidos na denúncia e que possam levar à configuração de outros crimes, a peça acusatória deverá ser aditada pelo Ministério Público (
mutatio libelli
), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da necessária congruência que deve haver entre o pedido e a sentença.

No presente caso, a partir da análise da peça acusatória (ID-23807469), verifica-se que o apelante BENEDITO FERREIRA GUIMARÃES, juntamente com ANTÔNIO CLEBSON DA CONCEIÇÃO MACIAS, em coautoria, foi denunciado apenas pelo crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3° c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Os autos foram desmembrados em relação ao réu ANTÔNIO CLEBSON DA CONCEIÇÃO MACIAS (ID-23807474, pág. 4).

Encerrada a instrução processual, não houve aditamento da denúncia. E, em alegações finais, o Ministério Público de primeiro grau reiterou o pedido de condenação do réu, com base no mesmo dispositivo legal citado na peça acusatória (ID-23807506).

Na sentença, o Juízo de primeiro grau aduziu equivocamente que a acusação imputou ao réu os crimes de roubo qualificado pelo resultado morte, na modalidade tentada, e roubo majorado pelo uso de arma branca,
verbis:

[...] Cuida-se de ação penal ajuizada em desfavor de BENEDITO FERREIRA GUIMARAES, cuja persecução penal prosseguiu regularmente,
sendo-lhe imputada a responsabilidade pelo delito previsto no art. 157º § 3º, II, c/c art 14, II e 157 § 2º, VII do Código Penal.

Ao longo da fundamentação, o Juízo
a quo
dedicou-se exclusivamente a expor as razões pelas quais entendeu que o crime de latrocínio tentado restou configurado, valorando as provas quanto à autoria e materialidade deste delito. Em momento algum esclareceu que os fatos descritos na acusação e comprovados na instrução dariam conta da existência de um segundo crime. Todavia, condenou o apelante pelos crimes de roubo qualificado tentado (latrocínio) e roubo simples, nos seguintes termos:

[...] III. DISPOSITIVO

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia para CONDENAR o réu BENEDITO FERREIRA GUIMARÃES qualificado nos autos, pelo crime de ROUBO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO CONSUMADO, nos termos dos arts. 157 §3, II DO CÓDIGO PENAL, c/c art 14 e 157 caput do estatuto repressor.

Nessa esteira, constata-se que ao incluir na condenação do apelante o crime de roubo simples consumado (art. 157, caput, do CP), o Juízo de primeiro grau deixou de apresentar fundamentação específica, isto é, ao entender que os fatos descritos na denúncia e comprovados durante a instrução abarcariam também o crime de roubo simples consumado (
emendatio libelli
), deveria aquele Juízo ter exposto os elementos de sua convicção, que não ocorreu.

Nessa senda, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, essa falha configura nulidade absoluta, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, ART. 93, IX. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Decisão judicial desprovida de fundamentação acarreta a sua nulidade absoluta, inteligência do art. 93, IX da Carta Magna. 2. O dever de fundamentação é corolário do princípio da constitucional da ampla defesa. 3. Acolhida a preliminar de nulidade absoluta em face da ausência de fundamentação da sentença a quo, declarando-se nula e desconstituída, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para prolação de outra sentença devidamente fundamentada, restando prejudicada à análise do mérito do recurso de apelação. 4. Apelação prejudicada.

(TRF-3 - ApCiv: 00087675620184036182, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/12/2023)

Ademais, a condenação do apelante por crime diverso daquele previsto na denúncia e, principalmente, sem a exigida fundamentação, configura decisão extra petita, vez que a sentença extrapolou os limites da demanda, violando a correlação que deve haver entre a acusação, por meio da denúncia, e a referida decisão.

Portanto, acolho a preliminar arguida para anular a sentença condenatória.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar que outra seja proferida em seu lugar, devendo o Juízo
a quo
indicar os motivos concretos de seu convencimento.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025